Tribunal: TJMT
Processo: 1019900-32.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Jose dos Santos Portela contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019900-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO SILVA SALLES registrado(a) civilmente como JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA - CPF: 007.442.741-50 (AGRAVANTE), CLICKBANK LTDA - CNPJ: 13.596.618/0001-08 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA

AGRAVADO(S):ITAU UNIBANCO S.A e Outros

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DES
P
ROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Jose dos Santos Portela contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal e suspender a exigibilidade dos demais valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o Juízo de primeiro grau poderia conceder a tutela de urgência para limitar os descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal do agravante, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do
Superendividamento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 14.181/2021, que introduziu o art. 104-A no CDC, prevê a realização de audiência de conciliação com a presença de todos os credores para apresentação de plano de pagamento pelo devedor, preservando o mínimo existencial.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência com base na ausência dos requisitos autorizadores, conforme o art. 300 do CPC, destacando a
necessidade de realização da audiência de conciliação antes de qualquer limitação dos descontos.

A jurisprudência do TJ-MT e do STJ é pacífica no sentido de que a suspensão das cobranças ou a limitação dos descontos não deve ocorrer antes da audiência de conciliação, conforme previsto na Lei do
Superendividamento
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal do devedor, antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do
Superendividamento
, é inadmissível.
”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 104-A.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 10249986620228110000, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08/03/2023; TJ-MT, AI 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/04/2024; STJ,
REsp
1773359 MG 2018/0264101-2, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13/08/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
interposto

por
LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160784579 –
autos de origem PJE Nº 1003797-35.2024.8.11.0004
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 35% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
.

Em razões recursais
alega,

em síntese, que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, resta comprovado ante
à
impossibilidade de manutenção do mínimo existencial do agravante face ao saldo dos seus proventos atualmente. A não manutenção da parte da decisão que não deferiu a tutela de urgência postulada implicará no comprometimento do mínimo existencial do agravante.

Sustenta que a probabilidade do provimento do recurso resta comprovada em razão da proporção dos descontos na proporção atual, visto que correspondem a mais de 30% da renda auferida pelo agravante.

Afirma que não se nega a pagar o que deve, pelo contrário, busca repactuar suas obrigações para ser possível adimpli-las, o que é feito com base na norma presente no CDC, introduzidas pela Lei 14.181/2021.

Assevera que não há perigo de irreversibilidade, já que se trata unicamente de objetos de natureza pecuniária. Ademais, destaca-se que, conforme
Enunciado 419 do Fórum permanente de Processualistas Civis, a referida regra não seria absoluta.

Por estas razões, postula
o provimento do recurso para reformar a decisão agravada
a fim de conceder a tutela antecipada
em primeiro grau e, via de consequência, limitar os
descontos
no
percentual de 35% de sua renda líquida.

A tutela de urgência
recursal foi
indeferida, nos termos da Decisão Interlocutória de ID
228546692
proferida por este Relator.

O
s agravados
Banco
Daycoval
S.A.,
Clickbank
Instituição de Pagamentos LTDA
e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, por sua vez,
apresentaram contrarrazõ
es pugnando pelo desprovimento do agravo.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA

AGRAVADO(S):ITAU UNIBANCO S.A e Outros

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
interposto

por
LEONARDO JOSE DOS SANTOS PORTELA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160784579 –
autos de origem PJE Nº 1003797-35.2024.8.11.0004
) pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credoresao percentual de 35% da renda líquida mensal e a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos
.

Assevera que restaram preenchidos os requisitos inerentes ao deferimento do pedido de tutela de urgência em primeiro grau, qual seja, o perigo da demora e a probabilidade do direito, de modo que a decisão merece ser reformada para deferir o pedido de limitação dos descontos realizados em sua renda líquida mensal ao percentual máximo de 35%.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar a presença dos requisitos autorizadores
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou indeferiu o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“6. Para o deferimento da tutela de urgência exige-se (art.300, CPC/2015): i) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

7. No caso, a parte autora requer a suspensão dos descontos dos empréstimos realizados com os requeridos, bem como o impedimento da inscrição do seu nome nos sistemas de proteção ao crédito, com base na Lei do
Superendividamento
.

8. Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do
superendividamento
, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei n. 14.181/2021. Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória; não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa à revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

9. Desta forma, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei de
Superendividamento
não confere de plano o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo primeiramente ser analisado o plano de pagamento e a real intenção de adimplemento da dívida (TJ-MT 10205915120218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022).

10. Portanto, neste momento não há como suspender as cobranças. O mais apropriado é aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

11. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO
SUPERENDIVIDAMENTO)–
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS
RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO
CPC)–
RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do
superendividamento
), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.” (TJ-MT - AI:
10249986620228110000, Relator
: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

12. Ainda, sequer foi formulado o plano de pagamento que será analisado em audiência de conciliação com a presença de todos os credores. Por conseguinte, está ausente o requisito da probabilidade do direito, o que impede a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC).

13. Sendo assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida,
prudente a designação de audiência de conciliação
e formação do contraditório para deliberar sobre os fatos arguidos.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

14. No caso, tratando-se a parte requerida de grande instituição financeira, enquanto a parte “
ex
adversa” figura como consumidor final (
arts
. 2º e 3º, do CDC), há de se aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor, militando a favor deste a inversão do ônus da prova, uma vez comprovada a verossimilhança de suas alegações e a clara condição de hipossuficiência perante a parte requerida (art. 6º, VIII, CDC).

DISPOSITIVO:

15.
Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC.”

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2ºO não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art. 104-B.Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsórioe procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial
.

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de cada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Desta feita,
a priori,
o inconformismo do agravante não merece acolhida, pois a decisão proferida na origem aplicou corretamente a expressão do texto legal.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.
In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas,mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) – Grifo
Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela,
confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autor
a
. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela.”
(N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 09/03/2024) – Grifo
Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA
LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,etapa que não pode ser suprimida.”
(TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – Grifo
Nosso

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024